Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003252-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia do magistrado monocrático, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado no Id. 77978990, pp. 1-2:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 3.2.2020, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aduz que o paciente está preso há mais de 12 meses, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, de forma que haveria excesso de prazo na instrução processual, ocasionando ofensa aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, ressalta os predicados pessoas favoráveis do beneficiário, tais como residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.

A impetração veio acompanhada de documentos (Id. 77762975 a 77762978, 77762980, 77762981, 77762984 a 77762986, 77762989 a 77762991)”

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 77978990) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular narra os motivos e fundamentos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente, bem como destaca as fases processuais decorridas até o momento, ressaltando que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 1o.6.2021 (Id. 85987970, pp. 1-5).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Ementa: Habeas Corpus – Operação Reditus – Pedido de revogação da prisão preventiva – Alega excesso de prazo para a formação da culpa - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do juízo singular -
Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração, manejada em benefício de
Rodrigo Silva dos Santos
,
que seja reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, e, consequentemente, relaxada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Confere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da chamada operação
“Reditus”,
e, como exaustivamente se sabe, ante a apreciação de inúmeros outros
habeas corpus
relativos à mesma lide, trata-se de feito extremamente complexo, contando com vários réus, tanto que a autoridade judiciária de origem inclusive autorizou o fatiamento do feito em onze ações penais distintas, para tentar evitar o elastério processual.

Para melhor compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações judiciais da autoridade acoimada de coatora na qual apontou detalhadamente as peculiaridades que envolvem o caso em comento. Confira-se:

“
O paciente
Rodrigo Silva dos Santos
teve a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar no. 9573-23.2019.811.0064 – Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT (“Operação Reditus”), conforme se depreende das razões expostas no
decisum
em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

Concluída a investigação, o
Parquet
optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma única peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, foi autorizada a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Assim, nos autos da Ação Penal no. 5499-55.2020.811.0042 –Cód. 615197, o Ministério Público denunciou o paciente
Rodrigo Silva Santos,
e os corréus
Altemir Souza Marçal, Claudia Maria de Souza, José Felipe Souza Santos e Wercules de Lima Ramos
, como incursos nas sanções do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal e
Jessica Taveira de Andrade
, como incursa nas sanções do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.

A Denúncia foi recebida em 02 de março de 2020.

O paciente
Rodrigo Silva Santos,
assim como, os corréus
Jessica Taveira de Andrade, José Felipe Souza Santos e Wercules de Lima Ramos
foram devidamente citados.

Após frustradas tentativas de localização dos réus
Altemir Souza Marçal
e
Claudia Maria de Souza
, foi procedida a expedição de edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias.

O prazo editalício transcorreu
in albis
, sem que a ré
Claudia Maria de Souza
apresentasse resposta à acusação, ou constituísse procurador nos autos.

A Defesa do paciente
Rodrigo Silva Santos
, bem como, as Defesas de
Jessica Taveira de Andrade, Wercules de Lima Ramos, José Felipe Souza Santos
e
Altemir Souza Marçal
apresentaram resposta à acusação.

Nesta data, este Juízo analisou e rejeitou todas as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação e, consequentemente, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01 de junho de 2021, às 14 horas.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, representados por advogados distintos, bem como, depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escapam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessitava ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.

Outrossim, registro que no dia 17 de março de 2021, em razão do advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como, ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.

Conclusivamente, o feito aguarda o início da instrução processual, designado para o dia 01 de junho de 2021, às 14 horas (...)”
(Id. 85987970, pp. 1-5).

Como bem destacado nas informações judiciais, não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, é cediço que nos casos que envolvem as ações penais relativas à denominada
“Operação Reditus”
, para não procrastinar ainda mais a situação dos réus presos, foi determinada a digitalização dos referidos processos físicos para a realização de audiência de instrução.

Se não bastasse, como consta nas informações judiciais e inegavelmente esta Corte de Justiça já tem conhecimento, trata-se de feito extremamente complexo, que envolve inúmeros réus, em contexto, em tese, de organização criminosa, representados por advogados distintos, além do que se fez necessária a expedição de diversas Cartas Precatórias.

Assim, não vejo que eventual morosidade do feito seja atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Dessarte, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para a dilação temporal. Nesse tocante, reforço o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

Portanto, não vejo nenhuma situação de desídia do magistrado singular, ou situações que configurem constrangimento ilegal ao paciente.

Para finalizar, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que
o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal
...”
(
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016) – destaquei.

Sendo assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Logo, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Rodrigo Silva dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021